Tribunal: TJMT
Processo: 1010913-70.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010913-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[NATHANY PATIELLE TEMOHEO SILVA - CPF: 063.234.441-51 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO. FILHO ADOLESCENTE SOB GUARDA DE AVÓ MATERNA. PRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. PLEITO NÃO ACOLHIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por condenada a pena unificada de 22 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, roubo e falsa identidade, contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar. A defesa fundamentou o pedido na condição de mãe de adolescente de 12 anos, sob os cuidados da avó materna, diagnosticada com câncer em estágio metastático, alegando situação excepcional e risco à integridade emocional do adolescente, com base em parecer psicossocial e laudo médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de prisão domiciliar à mulher condenada a cumprir pena em regime inicialmente fechado, com fundamento na vulnerabilidade do filho adolescente; e (ii) verificar, se, no caso concreto, está demonstrada a imprescindibilidade da presença materna para os cuidados do filho que vive em companhia da avó materna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP, é, em regra, restrita a condenado em cumprimento de pena em regime aberto, admitindo-se sua extensão a regime mais gravoso apenas em hipóteses excepcionais, mediante prova robusta da imprescindibilidade da presença da apenada no núcleo familiar para se dedicar aos cuidados do filho menor.

O art. 318 do CPP aplica-se exclusivamente a prisões preventivas, sendo inaplicável no caso, em que há condenação definitiva e execução de pena em regime fechado.

A jurisprudência do STJ admite a concessão excepcional da prisão domiciliar a condenadas ao cumprimento de pena em regime fechado somente quando preenchidos requisitos objetivos, como a ausência de violência nos crimes praticados e a demonstração concreta de que a apenada é a única responsável pelos cuidados da prole, o que não se verifica no presente caso.

Consta nos autos que o filho da apenada está sob cuidados da avó, que, apesar de estar sob tratamento médico, permanece capaz de prestar atenção básica, com suporte de familiares maternos, paternos e do Estado, que adotou medidas como o acompanhamento do Conselho Tutelar e psicossocial do adolescente.

A existência de histórico de reiteração na pratica de crimes com violência e o envolvimento com organização criminosa demonstram a ausência de requisitos subjetivos mínimos para a flexibilização do regime de cumprimento da pena.

A substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar, sem a demonstração inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados maternos, compromete a efetividade da sanção penal e os princípios da execução penal, especialmente a individualização da pena e o papel ressocializador da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de prisão domiciliar à condenada a cumprir pena em regime fechado exige a demonstração inequívoca da imprescindibilidade de sua presença no núcleo familiar para o cuidado de filhos menores ou dependentes em vulnerabilidade.

A mera existência de filho adolescente, ainda que sob cuidados de familiar em tratamento médico, não autoriza, por si só, a substituição da pena privativa de liberdade para a de prisão domiciliar, especialmente em casos de crimes graves e reiteração delitiva.

A substituição da pena por prisão domiciliar, sem demonstração inequívoca da imprescindibilidade da presença materna, compromete a efetividade da sanção penal e os princípios da execução penal, especialmente a individualização da pena e o papel ressocializador da prisão.

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, art. 117, III; CPP, art. 318, V e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 797.923/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, HC 206.655/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.10.2021, DJe 22.10.2021; TJMT, AgExPe nº 1029830-11.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Nathany Patielle Temotheo Silva em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Processo nº 0001640-96.2019.8.11.0064), que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar à apenada, atualmente em cumprimento de pena no regime
inicial fechado
, com fundamento no art. 197 da LEP.

A decisão agravada baseou-se, em síntese, na existência de quatro condenações penais em desfavor da recorrente, abrangendo crimes de tráfico de drogas, roubo e falsa identidade, bem como na constatação de regressão de regime em razão da prática de novo crime durante o cumprimento da pena.

O magistrado de origem ressaltou, ainda, que os delitos imputados à apenada são de natureza grave, especialmente o tráfico de entorpecentes (equiparado a hediondo) e o roubo qualificado (com violência ou grave ameaça), acrescentando que a recorrente possui histórico de envolvimento com organização criminosa. Além disso, destacou que o cuidado com o filho menor não pode ser atribuído exclusivamente à mãe, sendo responsabilidade compartilhada com o Estado, o genitor e demais familiares.

A agravante, em resumo, alega que a decisão é desarrazoada e desproporcional, uma vez que desconsidera a situação humanitária e excepcional vivenciada por sua família. Argumenta que é mãe de um menino de 12 anos, atualmente sob os cuidados da avó materna, Marília do Carmo Souza, diagnosticada com câncer de mama metastático, comprometendo pulmões e ossos, em estágio de tratamento paliativo.

Aponta que a ausência materna tem impactado negativamente o bem-estar do menor, gerando evasão escolar e alterações comportamentais, conforme constatações do laudo psicossocial acostado aos autos. Destaca, ainda, que sua presença no lar é essencial para o amparo do filho e auxílio nos cuidados com a avó enferma, concluindo pela necessidade de que se reconheça sua reinserção no núcleo familiar como medida benéfica à saúde física e emocional de ambos.

A defesa sustenta que, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, bem como da jurisprudência do STJ que admite, em caráter excepcional, a concessão da prisão domiciliar a mulheres em regimes diversos do aberto, é cabível a reforma da decisão recorrida. Fundamenta seu pleito nos artigos 318, inciso V e VI do Código de Processo Penal e 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, os quais autorizariam a substituição da prisão privativa de liberdade por prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos e mães responsáveis por dependentes em situação de vulnerabilidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A agravante, Nathany Patielle Temotheo Silva, insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, fundamentado na inexistência de filho menor de idade (com 12 anos atualmente) sob os cuidados da avó materna, a Sra. Marília do Carmo Souza, diagnosticada com câncer de mama em estágio metastático e em tratamento paliativo.

Nos autos de nº 0001640-96.2019.8.11.0064, consta que a agravante cumpre pena unificada de 22 anos e 7 meses de reclusão, oriunda de quatro condenações com trânsito em julgado pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e falsa identidade, tendo ocorrido regressão de regime em virtude da prática de novo delito durante a execução penal. A defesa argumenta que a permanência da agravante no cárcere compromete gravemente o bem-estar físico e emocional do filho, conforme indicam laudo médico e parecer psicossocial.

Sustenta que a medida é imprescindível à luz da condição de vulnerabilidade de seu filho, Victor Alexandre, de 12 anos, atualmente sob a guarda de sua avó materna, Sra. Marília do Carmo Souza, diagnosticada com câncer de mama metastático. Ressaltou-se que o adolescente vem apresentando sinais de sofrimento emocional, motivo de evasão escolar e alterações no comportamento, o que demonstra a necessidade da presença materna no ambiente familiar.

A despeito do pleito defensivo e de seus argumentos, tenho que a pretensão deve ser rejeitada.

Primeiro porque o art. 318 do Código de Processo Penal, embora preveja a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, aplica-se aos casos de prisão provisória e com apenada com filhos de até 12 anos de idade incompletos:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

No presente caso, trata-se de condenação definitiva, com cumprimento de pena em regime fechado, o que atrai a disciplina do art. 117 da Lei de Execução Penal
,
que impõe limitação da prisão domiciliar ao condenado em regime aberto e a restringe aos seguintes casos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;
II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante.

Portanto, a literalidade do art. 117 da LEP condiciona a prisão domiciliar ao regime aberto. Contudo, os tribunais superiores têm admitido, em hipóteses excepcionais, sua concessão a mulheres custodiadas em regimes mais gravosos, desde que demonstrada a imprescindibilidade da presença materna para preservação de direitos fundamentais de filhos menores ou pessoas em situação de vulnerabilidade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que
é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto:

AGRAVO REGIMENTA L NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADA MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1 . Embora o art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ entende que é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade
(HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2016). 2. Na hipótese, sendo a paciente mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade e estando presentes os seguintes requisitos: "(a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) que não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional que contraindique a medida" (AgRg no PExt no RHC n. 113.084/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/6/2020), mostra-se cabível a concessão de prisão domiciliar .3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 797923 SC 2023/0015197-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Consoante o caso, o Supremo Tribunal Federal mantem o entendimento de que a concessão da prisão domiciliar pressupõe a demonstração clara e inequívoca da imprescindibilidade da presença da apenada no lar para os cuidados do filho adolescente, conforme jurisprudência que cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI DE EXECUCOES PENAIS.
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - HC: 206655 SP 0061273-56.2021.1.00 .0000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 22/10/2021).

Urge acrescer que, a finalidade da execução penal, conforme art. 1º da Lei de Execução Penal, é efetivar as disposições de sentença penal e proporcionar condições para a harmônica reintegração social do condenado. No entanto, tal reintegração deve observar os parâmetros de disciplina, segurança e cumprimento gradativo da pena, sobretudo quando há histórico de reiteração delitiva.

Assim, a flexibilização desmedida dessas regras afronta o princípio da individualização da pena e o papel pedagógico da sanção penal.

Em análise dos autos, consta que no laudo psicossocial que o adolescente encontra-se sob os cuidados da avó, Marília do Carmo Souza, que, embora em tratamento, é capaz de oferecer atenção básica. Além disso,

o juízo da execução penal determinou providências de acompanhamento social, tais como comunicação ao Conselho Tutelar para monitoramento da situação do adolescente e à equipe psicossocial da unidade prisional para viabilização de visitas, medidas que objetivam minimizar os efeitos do afastamento materno, sem comprometer a ordem e a finalidade da execução penal.

Nesse contexto, embora a agravante descreva a fragilidade da avó do filho adolescente, não demonstra a imprescindibilidade de sua presença no meio familiar, tendo em vista as providências adotadas pelo juízo de execução denotam que há capacidade de mitigação de eventuais danos familiares sem a necessidade de progressão extraordinária do regime penal.

Comungando do mesmo entendimento das Cortes Superiores, este Egrégio Tribunal de Justiça assim também tem julgado:

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADA COM FILHOS MENORES. REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEP E ART. 318 DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. GRAVIDADE DO DELITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenada condenada à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar. A agravante sustenta ser mãe de dois filhos menores de seis anos, sob os cuidados dos avós, pleiteando a conversão da pena em prisão domiciliar com fundamento no art. 318, incisos III e V, do CPP, c/c art. 117, inciso III, da LEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizam a concessão de prisão domiciliar à apenada que cumpre pena em regime fechado, sob a alegação de ser mãe de crianças menores de seis anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP, é admitida, via de regra, apenas para condenados em regime aberto, salvo hipóteses excepcionais, conforme jurisprudência do STJ.

A concessão da prisão domiciliar à mulher com filhos menores exige demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos e da situação de desamparo dos filhos, o que não se verificou no caso concreto.

A agravante não demonstrou exclusividade na guarda dos filhos nem comprovou a alegada vulnerabilidade familiar que justificasse sua presença indispensável.

A ausência de comprovação documental quanto à idade avançada dos avós responsáveis pelas anos e a natureza gravíssima do crime (homicídio qualificado) reforçam a necessidade de manutenção do regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de prisão domiciliar à mulher condenada em regime fechado exige a comprovação de que é imprescindível aos cuidados dos filhos menores, nos termos da jurisprudência consolidada.

A mera existência de filhos menores não autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, se não demonstrado o desamparo da prole e a exclusividade da guarda.

A gravidade do delito e a ausência de elementos concretos que demonstrem vulnerabilidade familiar impedem a flexibilização do regime de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, III; CPP, art. 318, III e V. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 857.447/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.10.2023; TJMT, AgExPe nº 1029281-98.2023.8.11.0000, rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 20.03.2024; TJMT, AgExPe nº 1029830-11.2023.8.11.0000, rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 20.02.2024.

(N.U 1002144-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025).

Assim, não demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados maternos e nem a situação de desamparo do filho, descabida a prisão domiciliar.

Desta forma, por se tratar de
agravante que cumpre pena em regime inicialmente fechado, cujo filho adolescente se encontra amparado pela avó materna, pelo Conselho Tutelar e por familiares paternos, a manutenção do indeferimento do pedido de prisão domiciliar é medida que se impõe.

Ante o exposto,
em
consonância com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça,

NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025